Tribunal: TJSP
Processo: 1001582-08.2021.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de extinção, por falta de interesse processual – Autor que ingressou com várias ações em face do mesmo réu – Admissibilidade – Contratos questionados em cada peça inaugural que são diferentes - Cumulação, em um único processo, que pode ser realizada a critério do requerente, mas não constitui uma obrigação legal (art. 327

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – Sentença de extinção, por falta de interesse processual – Autor que ingressou com várias ações em face do mesmo réu – Admissibilidade – Contratos questionados em cada peça inaugural que são diferentes - Cumulação, em um único processo, que pode ser realizada a critério do requerente, mas não constitui uma obrigação legal (art. 327 do CPC) - Decreto extintivo afastado - Sentença anulada, determinando-se o regular processamento do feito – RECURSO PROVIDO.